Tribunal: TJDFT
Processo: 0743464-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente quaisquer elementos que possam retirar a presumida justeza dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial, devem eles prevalecer, estando correta, portanto, a decisão agravada que homologou os cálculos, fazendo-o com base na manifestação técnica exarada nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.